Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700143-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ANDRE DE ARAUJO, DORACY PEREIRA DA LUZ AGRAVADO: FLAVIO DRUMOND PONTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que em cumprimento de sentença que indeferiu a exceção de pré-executividade por não ser o meio adequado para questionar a determinação de suspensão da CNH, cuja decisão se acha preclusa. Em resumo, sustenta o recorrente que exerce atividade que depende da habilitação para dirigir e que a determinação de suspensão da CNH impõe cerceamento de locomoção. Pede a concessão de liminar para sustar os efeitos da decisão que determinou a suspensão da CNH. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Indefiro a exceção de pré-executividade, uma vez que a suspensão da CNH dos devedores ocorreu por decisão já preclusa, inclusive tendo sido objeto de recurso por parte dos réus. A desconstituição da suspensão ocorrerá tão logo os devedores paguem a dívida ou esta prescreva. De mais a mais, a exceção de pré-executividade não é meio processual adequado ao fim pretendido pela parte executada. Cumpre esclarecer que tal pleito não pode ser apreciado na via estreita da exceção de pré-executividade, por não se tratar de matéria de ordem pública. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é o instituto por meio do qual o executado pode levar à apreciação judicial, independentemente de segurança do juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação ou de pressupostos processuais, que transportados para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou de sua inexistência, desde que não demandem dilação probatória, o que, evidentemente, não é o caso Publique-se.” O recurso é manifestamente inadmissível, pois a questão sobre a suspensão da CNH há muito já se acha preclusa. Foi objeto de agravo de instrumento que não foi conhecido (processo 0700718-86.2019.8.07.9000). Não obstante, ainda que se superassem os pressupostos de admissibilidade, não vislumbro a existência de erro de procedimento e o fundado receio de dano irreparável. A exceção de pré-executividade é mecanismo que se admite excepcionalmente para examinar questões de ordem pública ou sanar nulidades que podem ser pronunciadas de ofício pelo juiz e que prescindem de dilação probatória (art. 525 § 11 c/c art. 803 parágrafo único CPC), não se enquadrando nas hipóteses o questionamento acerca da determinação de suspensão da CNH como medida coercitiva para pagamento do débito executado. De outra parte, consoante a nova sistemática adotada pelo CPC/2015, o juiz pode deferir medidas excepcionais a fim assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139 inciso IV, do CPC/2015). O juiz pode deferir provimento que induza o devedor cumprir a obrigação cominada na sentença, inclusive de natureza pecuniária, e entre essas medidas, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Esse entendimento tem amparo na jurisprudência do TJDF: Nesse sentido: (Acórdão n.1023892, 07003022620178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/05/2017, Publicado no DJE: 16/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1132169, 07145765820188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Relator Designado:VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a medida adotada pelo juízo processante não importa em restrição de liberdade ou impedimento para se locomover, pois a parte pode se utilizar de outros meios. Precedentes no STJ: RHC 088490, HC 428.553-SP. Nesse quadro, ante a manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Custas pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito